Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-36.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007809-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SABRINA ANDREAZZA RIBEIRO - CPF: 305.806.408-09 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO DE MELLO JUNIOR - CPF: 328.120.648-46 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO E O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 1132/STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, sob alegação de mora do devedor, a qual foi constituída por meio de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante; (
ii
) estabelecer se, ausente a comprovação válida da mora, é cabível a concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1132 do STJ dispensa a comprovação do recebimento da notificação, mas exige o envio ao endereço contratual com efetiva tentativa de entrega.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” indica ausência de tentativa concreta de entrega no endereço do devedor.

A inexistência de diligência efetiva de entrega impede presumir a ciência do devedor e compromete a eficácia da constituição em mora.

Não se pode exigir do devedor comportamento ativo para buscar correspondência sem prévia ciência de sua existência.

A ausência de constituição válida da mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

A jurisprudência do tribunal reconhece que a anotação “não procurado” não comprova tentativa de entrega e, portanto, não supre o requisito da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a tentativa de entrega no endereço contratual e não constitui validamente o devedor em mora.

2. A aplicação do Tema 1132 do STJ exige demonstração de envio com tentativa efetiva de entrega, não sendo automática em hipóteses diversas.

3. A ausência de constituição válida da mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 72; TJ, AI nº 1013791-65.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1007809-36.2026.8.11.0000

NELSON ANTONIO DE MELLO JUNIOR
X
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON ANTÔNIO DE MELLO JÚNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1003066-64.2025.8.11.0049,
ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S
.
A
,
deferiu liminar para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, a ausência de pressuposto processual por vício insanável na notificação extrajudicial, que retornou com a informação "NÃO PROCURADO", o que impediria a caracterização da mora.

Sustenta ainda que as partes estavam em negociação extrajudicial para regularização do débito, o que configuraria comportamento contraditório do agravado.

Por fim, argumenta que o veículo é instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional como pecuarista, atraindo a proteção conferida pelo art. 833, V, do
Código de Processo Civil
.

Em decisão monocrática
foi concedida a liminar recursal de efeito
suspensivo para determinar a imediata restituição do veículo ao agravante.

O Banco Toyota do Brasil S
.
A interpôs agravo interno (
id n.
351427370) contra a referida decisão, sustentando a regularidade da constituição em mora e a inaplicabilidade da impenhorabilidade de bem alienado fiduciariamente.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é devolvida com a anotação "NÃO PROCURADO", bem como na possibilidade de concessão da liminar de busca e apreensão quando o bem é utilizado como instrumento de trabalho.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que assiste razão ao agravante.

No que tange à constituição em mora, embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, tenha firmado a tese de que
"
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
,
o referido
entendimento não pode ser aplicado de forma automática à hipótese dos autos.

Isso porque a devolução da correspondência com a anotação "NÃO PROCURADO" revela situação distinta daquelas expressamente contempladas no precedente qualificado, que menciona apenas as hipóteses de devolução com avisos de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento".

A distinção é substancial e relevante, pois nas situações expressamente previstas no precedente há, ao menos, a demonstração de que houve tentativa efetiva de entrega da correspondência no endereço do devedor.
No caso da anotação "NÃO PROCURADO", ao contrário, a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário, permanecendo retida na unidade postal sem qualquer diligência concreta de entrega.

Nesse contexto, não se pode exigir do devedor comportamento ativo de comparecimento à unidade postal para tomar ciência da mora, sobretudo quando não há demonstração de que tenha sido previamente informado da existência da correspondência.

A ausência de tentativa concreta de entrega compromete a própria eficácia da notificação extrajudicial, uma vez que não há garantia mínima de que o destinatário tenha tido acesso ao conteúdo da comunicação.

Esse
entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal,
especialmente d
esta Quarta Câmara de Direito Privado
que
expressamente reconheceu que a devolução da notificação com a anotação 'não procurado' não comprova a tentativa de entrega no endereço contratual
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA. TEMA 1132 DO STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1132/STJ dispensa a prova de recebimento, mas exige envio ao endereço contratual com tentativa de entrega.

4. A anotação “não procurado” indica ausência de tentativa de entrega no domicílio.

5. Sem prova da tentativa de entrega, não há constituição válida da mora, inviabilizando a ação.

6. Mantida a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

1. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não comprova a tentativa de entrega no endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei 911/69,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 72.

(N.U 1013791-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Assim, a interpretação mais consentânea com o sistema jurídico é a de que o Tema 1132 do STJ não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega, ainda que frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante desse cenário,
deve ser reformada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e revogar
a liminar de busca e apreensão.

Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Banco Toyota do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026